Tribunal: TJES
Processo: 5008295-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-80.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ISABELLY SILVA PEZZIM

RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÕES. VOOS NACIONAIS. IDA. RETORNO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4544929).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a alteração no voo foi em decorrência de manutenção extraordinária;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que não há que se falar em danos morais diante da força maior ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão da alteração do voo nacional.

Compulsando os autos, tem-se que o caso em apreço trata-se de voo de ida com origem de Vitória/ES (VIX), com decolagem prevista para às 10:35 no dia 03/06/2022, ao destino Campinas/SP (VCP), com pouso previsto para às 12:15 do mesmo dia.

Trata-se, também de voo de retorno com origem de Campinas/SP (VCP), com decolagem prevista para às 22:15 no dia 05/06/2022, ao destino Vitória (VIX), com pouso previsto para às 23:45 do mesmo dia.

Verifica-se que os voos em análise, sofreram alterações de horários e itinerários.

O voo de ida foi alterado para decolagem prevista da origem de Vitória/ES às 14:25 no dia 03/06/2022, com pouso na conexão em Confins/MG (CNF) previsto para às 15:25 e decolagem prevista para às 22:40 ao destino São José do Rio Preto/SP (SJP) com pouso previsto para às 00:30 do dia seguinte.

Por sua vez, o voo de volta foi, inicialmente, alterado para decolagem prevista da origem São José do Rio Preto/SP (SJP) às 15:45 no dia 05/06/2022, com pouso na conexão em Campinas/SP (VCP) previsto para às 16:55 e decolagem prevista para às 22:15 ao destino Vitória/ES (VIX) com pouso previsto para às 23:45.

Posteriormente, o voo de volta foi cancelado com realocação para decolagem prevista da origem Campinas/SP (VCP) às 18:10 no dia 05/06/2022, com pouso na conexão Rio de Janeiro (SDU) previsto para às 19:15 e decolagem prevista para às 22:05 ao destino Vitória/ES (VIX) com pouso previsto para às 23:10.

Muito embora a recorrente sustente que tenha fornecido assistência a recorrida, é fato incontroverso que a situação foi muito além da normalidade e não pode ser considerada como mero aborrecimento.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO.
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.

REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.